Tribunal: CARF
Processo: 13896.720877/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na declaração de rendimentos (Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido).

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720877/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.384 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO
PRESUMIDO. SÚMULA CARF 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. No
caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a comprovação
do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro
Presumido”).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).

Relatório
BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, Ac. no 14-100.045, fls.
864/870, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na fase
processual anterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720877/2012-77
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

Versa o presente processo de Declaração de Compensação eletrônica retificadora
transmitida em 20/08/2007 sob n° 41084.20761.200807.1.7.02-6254. O detentor do crédito é a
própria declarante - BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA (CNPJ: 43.133.503/0001-
48), a qual pleiteia o montante de R$ 306.603,33 - (Saldo Negativo de IRPJ do 3o trimestre de
2006).
O crédito é composto, segundo dados da DIPJ/2007, por Imposto de Renda Retido
na Fonte.
O contribuinte também transmitiu mais dois PER/DCOMPs eletrônicos
informando que o suposto direito creditório estaria informado no primeiro PER/DCOMP acima
transmitido.
O contribuinte informou na ficha 14A, linha 24 (IRRF) da DIPJ/2007 o valor de
R$ 1.426.057,01. Na Declaração de Compensação está indicado no campo do "IR Retido na
Fonte" sete retenções, que somadas resultam no mesmo valor de RS 1.426.057,01.
Após a análise e de intimações às as fontes pagadoras BANCO BANKPAR S/A e
PTS VIAGENS E TURISMO LTDA (esta devolvida pelo correio – “mudou-se”) solicitando a
apresentação de declaração do imposto de renda retido na fonte vinculada ao comprovante anual
de rendimentos fornecido à beneficiária, a autoridade local concluir que:
- As quatro retenções que foram encontradas no sistema "DIRF" com valores
idênticos ao informado pelo contribuinte foram confirmadas;
- A retenção que foi encontrada no sistema "DIRF" com valor inferior ao
informado no PER/DCOMP foi confirmada pelo valor do "Informe de
Rendimentos Financeiros" fornecido pela fonte pagadora. Foi confirmado o
valor de R$ 635.974,19.
- As duas retenções informadas pelo contribuinte em sua PER/DCOMP que não
foram encontradas no sistema "DIRF" foram tratadas da seguinte forma: foi
confirmada somente a retenção de R$ 69.128,46, não sendo aceita, por falta de
comprovação, a retenção de R$ 657.715,65.
CÁLCULO DO SALDO NEGATIVO:

Diante do exposto, não foi reconhecido o direito creditório em favor do
contribuinte, relativo aos créditos apontados no PER/DCOMP no 41084.20761.200807.1.7.02-
6254 no valor de R$ 306.603,33 e NÃO foram HOMOLOGADAS as compensações das
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

DCOMPs
n°
41084.20761.200807.1.7.02-6254,
22525.21249.200807.1.3.02-0321
e
21962.87794.200907.1.3.02-7743.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alega:
 A fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda., realmente efetuou a retenção,
conforme DARF recolhido com código de apuração: 3426 -PA: 10/09/2006 -
data de vencimento: 13/09/2006, no valor de R$ 657.715,65 (Doc 11).
 Ocorre que, quando a fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda., enviou sua
DCTF do mês de Setembro/2006, recibo n° 27.74.85.46.87-36 (Doc 12),
deixou de relacionar o pagamento acima mencionado, deixando também de
informar o DARF recolhido no Código 3426, no valor de R$ 657.715,65 em
sua Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF/2007 (Doc 13).
 Em 16/04/2007, a fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda., enviou DCTF
retificadora n° 30.34.75.65.23-08, incluindo nesta declaração o recolhimento
feito sob o código 3426 - PA: 1o Decêndio/Setembro, no valor de R$
657.715,65 (Doc. 14).
 Não obstante a retificação acima, o montante de R$ 2.923.180,00 (cujo IRRF
restou no valor de R$ 657.715,65), foi computado na determinação do Lucro
Presumido do 3o trimestre, conforme indicado na ficha 14A, ficha 20, uma vez
que aquele valor (R$ 2.923.180,00) está inserido no montante total de R$
4.501.814,71, indicado na referida linha 20.
 Contudo, a fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda., POR UM ERRO DE
FATO, deixou de retificar a sua Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF/2007, não incluindo a ora Requerente como beneficiária deste
rendimento.
Ao apreciar a lide, a DRJ/RPO, fls. 864/870, considerou improcedente a
manifestação de inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo de IRPJ
condiciona-se à confirmação da retenção na Dirf ou no Informe de Rendimentos
apresentado pela fonte pagadora e também ao oferecimento à tributação do rendimento
correspondente.
Cientificado em 06/03/2020, fls. 878, o contribuinte interpôs recurso voluntário
em 07/04/2020, fls. 881/890, alegando, em síntese, que:
 Inicialmente a Recorrente relata os mesmos fatos expostos na Manifestação de
inconformidade, reforçando que a fonte pagadora PTS Viagens e Turismo
Ltda. realmente efetuou a retenção, conforme DARF recolhido com código de
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

apuração: 3426 -PA; 10/09/2006 - data de vencimento: 13/09/2006, no valor de
R$ 657.715,65 (Doc. 11).
 Ocorre que, quando a fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda. enviou sua
DCTF do mês de Setembro/2006, recibo n° 27.74.85.46.87-36 (Doc. 12),
deixou de relacionar o pagamento acima mencionado, deixando também de
informar o DARF recolhido no Código 3426, no valor de R$ 657.715,65 em
sua Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF/2007 (Doc. 13).
 Em 16/04/2007, a fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda. enviou DCTF
retificadora n° 30.34.75.65.23-08, incluindo nesta declaração o recolhimento
feito sob o código 3426 - PA: 1o Decêndio/Setembro, no valor de R$
657.715,65 (Doc. 14).
 Não obstante a retificação acima, o montante de R$ 2.923.180,00 (cujo IRRF
restou no valor de R$ 657.715,65), foi computado na determinação do Lucro
Presumido do 3o trimestre, conforme indicado na ficha 14A, ficha 20, uma vez
que aquele valor (R$ 2.923.180,00) está inserido no montante total de R$
4.501.814,71, indicado na referida linha 20.
 Contudo, a fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda., POR UM ERRO DE
FATO, deixou de retificar a sua Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF/2007, não incluindo a ora Requerente como beneficiária deste
rendimento.
 Portanto, uma vez reconhecido o valor do crédito de R$ 657.715,65, como
Imposto de Renda Retido na Fonte pela fonte pagadora PTS Viagens e Turismo
Ltda. requer a Requerente o reconhecimento do direito creditório relativo ao
saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 306.603,33.
 No trimestre em análise, a apuração do imposto de renda sobre o lucro
presumido ocorreu da forma abaixo transcrita:

 O Contribuinte já apresentou o informe de rendimentos (fls. 23 dos autos)
emitido pela empresa América Travel Viagens e Turismo LTDA., CNJP
00.580.503/0001-48 (atual razão social PTS Viagens e Turismo LTDA.) no
qual consta a retenção no valor de RS 657.715,65, conforme transcrição
abaixo:
 Na fiscalização, o Contribuinte apresentou o livro diário do período em análise,
no qual resta comprovado o lançamento do IRRF no valor de R$ 657.715,65
(Fls. 257 dos autos).
 Na manifestação de inconformidade (fls. 816) o Contribuinte apresentou o
DARF no valor de R$ 657.715,65, recolhido na data de 13/09/2006, código
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

3426 (IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica) comprovando a efetiva
retenção do imposto.
 Desde o início da fiscalização o Contribuinte vem se esforçando para
demonstrar o seu direito creditório. Não obstante, a Receita Federal
inicialmente não considerou o crédito em função da PTS Viagens não
relacionar o pagamento em análise na sua DIRF, agora a DRJ não considera em
função do contribuinte não comprovar que o rendimento no valor de R$
2.923.180,00 (cujo IRRF restou no valor R$ 657.15,65) é parte do montante
total de R$ 4.501.814,71 computado na determinação do Lucro Presumido do
3o trimestre.
 O Contribuinte é empresa que declara como forma de tributação o "Lucro
Presumido", durante todo o curso da fiscalização apresentou (i) informes (ii)
livro diário (iii) DIPJ (iv) DARF para corroborar seu direito. No entanto,
mesmo apresentando toda documentação relacionada não consegue sequer
fazer um início de prova perante o Fisco.
 Pelo exposto, requer a este ilustre Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais o provimento do recurso voluntário para reconhecer a retenção na fonte
no valor de R$ 657.715,65.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a comprovação da retenção na fonte, no valor de R$ 657.715,65,
para compor o saldo negativo do IRPJ, do período do 3a trimestre de 2006, o que resultaria num
direito creditório de R$ 306.603,33.
Referida retenção na fonte teria sido efetuada em operação com a fonte pagadora
PTS Viagens e Turismo Ltda..
A glosa do referido valor é decorrente de uma análise mais abrangente, conforme
indicado no despacho decisório em litígio, fls. 736:
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

De acordo com a recorrente:
 A fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda., a enviar a sua DCTF do mês
de Setembro/2006, recibo n° 27.74.85.46.87-36 (Doc. 12), deixou de relacionar
o pagamento acima mencionado, deixando também de informar o DARF
recolhido no Código 3426, no valor de R$ 657.715,65 em sua Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF/2007 (Doc. 13).
 Em 16/04/2007, a fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda., enviou DCTF
retificadora n° 30.34.75.65.23-08, incluindo nesta declaração o recolhimento
feito sob o código 3426 - PA: 1o Decêndio/Setembro, no valor de R$
657.715,65 (Doc. 14).
 Não obstante a retificação acima, o montante de R$ 2.923.180,00 (cujo IRRF
restou no valor de R$ 657.715,65), foi computado na determinação do Lucro
Presumido do 3o trimestre, conforme indicado na ficha 14A, ficha 20, uma vez
que aquele valor (R$ 2.923.180,00) está inserido no montante total de R$
4.501.814,71, indicado na referida linha 20.
 Contudo, a fonte pagadora PTS Viagens e Turismo Ltda., por um erro de fato,
deixou de retificar a sua Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF/2007, não incluindo a ora Requerente como beneficiária deste
rendimento.
O pleito foi indeferido pela DRJ/RPO, fls. 864/870, com base nos seguintes
argumentos (grifei):
(...)
Verifica-se, diante da legislação transcrita, que não basta que os rendimentos e o IRRF
estejam declarados em Dirf e que sejam apresentados os informes de rendimentos
fornecidos pelas fontes pagadoras. É imprescindível a comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos.
No presente caso, o IRRF de R$ 657.715,65 não foi declarado em Dirf pela fonte
pagadora e, quando intimada a apresentar a declaração do imposto de renda retido na
fonte vinculada ao comprovante anual de rendimentos fornecido por sua matriz à
beneficiária BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS relativo ao 3o trimestre de 2006, a
empresa PTS VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 00.580.230/0001-77, não foi
encontrada no endereço constante nos sistemas da RFB.
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

Verifica-se, ainda, que o Darf de fl. 816 (código de retenção: 3426 -PA: 10/09/2006 -
data de vencimento: 13/09/2006), no valor de R$ 657.715,65 não é hábil a comprovar as
retenções do IRRF, como pretende a contribuinte. A uma, por não ter sido localizada na
Dirf da fonte pagadora (a Interessada não consta como beneficiária na Dirf respectiva);
a duas, porque o Darf emitido por aquela fonte pode se referir a retenções de imposto de
renda de outras pessoas jurídicas beneficiárias, não tendo como atribuir-se tal
pagamento à contribuinte.
Com relação à tributação do rendimento auferido da citada empresa, não basta a
contribuinte alegar que o valor de R$ 2.923.180,00 (cujo IRRF restou no valor de R$
657.715,65), está inserido no montante total de R$ 4.501.814,71 e foi computado na
determinação do Lucro Presumido do 3o trimestre.
Analisando a DIPJ – 3o trimestre não se vislumbra a inclusão do citado rendimento na
ficha 14 A, como se vê a seguir:
(...)
Analisemos os documentos acostados ao processo.
O Contribuinte apresentou o informe de rendimentos, fls. 23, emitido pela
empresa América Travel Viagens e Turismo LTDA CNJP 00.580.503/0001-48 (atual razão
social PTS Viagens e Turismo LTDA) no qual consta a retenção no valor de RS 657.715,65,
conforme transcrição abaixo:

A fonte pagadora não declarou a operação na respectiva DIRF e não havia
inicialmente informado em DCTF, fato que foi posteriormente retificado (com relação apenas à
DCTF).
Foi ainda apresentado cópia de DARF, fls. 816, no valor correspondente à
retenção em análise (código 3426 – aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de
investimento):
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

É certo que um documento de arrecadação – DARF analisado isoladamente não
comprova quem foi o beneficiário da operação, daí a necessidade da existência da DIRF,
conforme destacou o acórdão guerreado.
Porém, a legislação tributária, ao dispor sobre o direito de a pessoa física ou
jurídica deduzir do montante do imposto de renda devido no período o valor do IRRF, elegeu
como principal elemento de prova o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Nesse sentido, é o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no art. 943,
§2o do RIR/99 (grifei):
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Com efeito, mesmo na falta de apresentação da DIRF, não há como simplesmente
rejeitar o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, salvo, é claro, se for apurado
que o documento possui algum vício que inquina sua validade.
Acolho o argumento da defesa, nesse aspecto.
Passemos, agora, à análise do segundo requisito estabelecido pela legislação
vigente, relacionado à prova do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Nesse sentido, dispõe o art. 2o, § 4o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(...)
A interpretação do referido dispositivo já se encontra pacificada em âmbito
administrativo, tendo sido objeto da Súmula do CARF no 80, a saber (grifei):
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Para comprovar o oferecimento à tributação, o contribuinte faz referência à cópia
do livro Diário do período em análise, no qual está indicado o lançamento do IRRF no valor de
R$ 657.715,65 (Fls. 257 dos autos).

Note-se que o registro no Diário permite apenas que se identifique o lançamento
do valor correspondente à retenção na fonte.
Mesmo que se considere esse dado suficiente, cabe destacar que, em se tratando
de empresa tributada com base no lucro presumido, modalidade em que a base de cálculo do
imposto não é apurada a partir do resultado contábil, mas sim a partir da aplicação de um
percentual sobre a receita bruta, a comprovação do efetivo oferecimento da tributação da receita
financeira somente pode ser considerada tomando como referência as informações constantes na
ficha 14A da declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro
Presumido”).
Vejamos o que consta na referida declaração:

No caso, estamos tratando de uma retenção sob código 3426 – “Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, Exceto Fundos de Investimento”, assim, não faz sentido a
comparação dessa receita financeira (R$ 2.923.180,00) com valor total indicado na linha 20 -
Base de Cálculo do Imposto sobre o Lucro Presumido (R$ 4.501.814,71), como requer a
recorrente. Este valor é determinado a partir da aplicação de um percentual sobre a receita bruta
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

(no caso de 32%), acrescido de outros resultados, dentre os quais se incluem as receitas
financeiras.
Poder-se-ia até aceitar a tese da defendente, se tivesse demonstrado que o
contribuinte, por equívoco, incluiu o valor da receita financeira no total da receita bruta
declarada, mas, para tanto, deveria ter demonstrado todos os valores na contabilidade na
composição do total declarado de R$ 9.043.037,99. Esse não foi o caso dos autos.
Portanto, em se tratando de rendimentos de aplicações financeiras o valor correto
a ser tomado como referência é o indicado na linha 06 – “Rendimentos e Ganhos Líquidos
Aplicações Renda Fixa/Renda Variável”. Como facilmente se constata, foi informado o valor de
apenas R$ 802.002,33, bem inferior ao montante aqui questionado (R$ 2.923.180,00).
Ressalte-se, por relevante, que durante a auditoria fiscal, no despacho decisório e
no julgamento de primeira instância a necessidade de comprovação do oferecimento da receita
financeira foi devidamente referenciado. Cite-se, exemplificativamente, nesse sentido, o que
consta no Despacho decisório às fls. 732:

Destarte, não tendo a recorrente comprovado o efetivo oferecimento à tributação
do valor da receita financeira de R$ 2.923.180,00, não há como reconhecer o direito de dedução
do IRRF na declaração de rendimentos, em obediência à Súmula CARF no 80.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.384 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720877/2012-77

Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital